Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748684-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VALMIR TRAJANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, João Valmir Trajano pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que se declarou incompetente para o julgamento do processo, determinando a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Turvo/SC. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Aduz o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões que definem competência. Alega que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos do enunciado de Súmula no 33, do STJ. Explica que a instituição financeira agravada possui sede na capital Federal, razão pela qual o foro distrital é competente para conhecer da demanda. Argumenta que a Justiça do Distrito Federal é competente para julgar pedido de produção antecipada de prova para eventual cumprimento de sentença coletiva contra o Banco do Brasil. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge da remessa dos autos à Comarca de Turvo/SC. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para julgar a demanda. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre esclarecer que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Com base no artigo supracitado e a partir da análise do documento de ID no 53425583, verifica-se que o agravante percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), o que autoriza a concessão do benefício. Com relação ao cabimento do recurso, o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp. no. 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento, fundado na alegação de error in procedendo quanto à declaração de incompetência territorial. Passa-se à análise do mérito. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto ao risco de dano irreparável, este emerge da remessa dos autos à Comarca de Turvo/MS. Quanto à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, em se tratando de ação de produção antecipada de prova, esta pode ser proposta tanto no foro do local onde a prova deva ser produzida, quanto no foro do domicílio do réu, conforme dispõe o art. 381, § 2o, do CPC. Ademais, em se tratando de relação de consumo, não se vislumbra, em uma primeira análise, qualquer ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, tampouco se revela tal escolha arbitrária ou aleatória, pois em conformidade com o que dispõe o art. 53, inciso III, do CPC. Trata-se, aliás, de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33, do STJ. Sendo assim, em uma primeira análise, parece ser competente a Justiça do Distrito Federal para julgar pedido produção antecipada de prova para eventual liquidação/cumprimento de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Acórdãos 1762446, 1770458, 1777358). Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator